Tribunal: TJSP
Processo: 0012393-91.2002.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ocorrência – Inércia do fisco na movimentação do feito por período superior a cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN e art. 40 da LEF – Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente – Precedentes

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ocorrência – Inércia do fisco na movimentação do feito por período superior a cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN e art. 40 da LEF – Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente – Precedentes do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.